Tribunal: TJSP
Processo: 1129051-77.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Obrigação de fazer, cumulada com restituição de valores eventualmente pagos a maior e apresentação de documentos. Plano de assistência médico-hospitalar. Reajuste decorrente de mudança de faixa etária. Admissibilidade, pois o segurado possui idade superior a 60 anos, e não existe óbice no ordenamento jurídico vigente para tanto. Contrato dispõe expressamente os percentuais correspondentes e as

Ementa:
Obrigação de fazer, cumulada com restituição de valores eventualmente pagos a maior e apresentação de documentos. Plano de assistência médico-hospitalar. Reajuste decorrente de mudança de faixa etária. Admissibilidade, pois o segurado possui idade superior a 60 anos, e não existe óbice no ordenamento jurídico vigente para tanto. Contrato dispõe expressamente os percentuais correspondentes e as faixas etárias respectivas de forma nítida. Relação de consumo presente, não se identificando irregularidade no que fora avençado. Equilíbrio econômico-financeiro atuarial do contrato levado em consideração. Pessoas em idade mais avançada necessitam de maiores cuidados médicos, portanto, ocasionam despesas compatíveis. Nos cálculos envolvendo reajustes entre a primeira e a sétima faixas etárias e entre a sétima e décima faixas etárias, ainda assim, existe diferencial a menor em prol da décima faixa de 20 pontos percentuais, como exposto expressamente na sentença. Ausência de abusividade. Sentença que se apresenta adequada. Apelo desprovido.